Tribunal: TJBA
Processo: 8000813-13.2019.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO (CÍVEL) n.
8000813-13.2019.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE BRUMADO e outros

Advogado(s)
:
TAHISE TANAJURA COTRIM

APELADO: MUNICIPIO DE BRUMADO e outros (2)

Advogado(s)
:
TAHISE TANAJURA COTRIM

ACORDÃO

RECURSOS SIMULTÂNEOS. APELAÇÃO CÍVEL. CONDENAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS À DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N° 421 DO STJ. APLICABILIDADE AO CASO CONCRETO. PLEITO RECURSAL DO ENTE MUNICIPAL NÃO ACOLHIDO. A INVIABILIDADE DA CONDENAÇÃO RECAI APENAS SOBRE A PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO QUE PERTENCE À DEFENSORIA PÚBLICA. BENEVOLÊNCIA QUE NÃO SE APLICA AO MUNICÍPIO RECORRENTE. ESCORREITA FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. IMPROVIMENTO DOS RECURSOS. SENTENÇA MANTIDA.

I –
O cerne da inconformidade reside na condenação do Estado da Bahia ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em causa patrocinada pela Defensoria Pública do Estado da Bahia.

II –
Conforme entendimento jurisprudencial dominante, impende reconhecer óbice à imposição do pagamento dos honorários advocatícios ora questionados, em decorrência da impossibilidade de condenação do Ente Federativo ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública vinculada ao Estado sucumbente. Inteligência da Súmula 421 do STJ. Precedentes dessa e. Corte de Justiça.

III –
A impossibilidade de fixação do ônus sucumbencial não se aplica ao Ente Municipal acionado. Honorários mantidos. Posicionamento desta Corte.

IV -
Recursos de Apelação desprovidos. Manutenção do afastamento da condenação do Estado da Bahia ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública do Estado da Bahia.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000813-13.2019.8.05.0032
, em que figuram como apelantes
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA e MUNICIPIO DE BRUMADO
e como apelados
ESTADO DA BAHIA
e outros (2).

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO aos Recursos
, nos termos do voto do relator.